Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU E TLP. COBRANÇA EM EXCESSO. UTILIZAÇÃO DE DADOS DE GEORREFERENCIAMENTO. ATRIBUIÇÃO IDÊNTICA DE ÁREA CONSTRUÍDA A DIVERSOS LOTES. AUSÊNCIA DE MEMBRAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de revisão dos lançamentos de IPTU e TLP referentes a oito lotes situados no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte – SAAN. A autora alegou cobrança em excesso em virtude da utilização de sistema de georreferenciamento para apuração da área construída, a qual diverge dos dados constantes em laudo técnico particular e nos registros imobiliários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a regularidade da base de cálculo do IPTU e da TLP, especialmente quanto à atribuição idêntica da área construída a distintos lotes;
(ii) estabelecer se a ausência de produção de prova pericial comprometeu a adequada solução da controvérsia sobre a metragem edificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo do IPTU, conforme o art. 33 do CTN e o art. 13 do Decreto Distrital no 28.445/2007, corresponde ao valor venal do imóvel, que considera, entre outros fatores, a área construída.
4. A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal adotou, como critério de avaliação, a metragem apurada por mapeamento aerofotogramétrico, atribuindo, de forma provisória, a mesma área construída (1.322,75 m2) a cada um dos oito lotes da recorrente, até que houvesse membramento das matrículas.
5. Tal conduta resultou em cobrança excessiva, uma vez que a área construída foi computada de forma duplicada entre os imóveis, desconsiderando os dados cadastrais individualizados e os elementos constantes no laudo técnico apresentado.
6. A legislação tributária não autoriza a imputação da área total edificada a cada lote individualmente.
7. A Taxa de Limpeza Pública (TLP), por sua vez, tem sua base de cálculo definida pela Lei no 6.945/1981 e pelo Decreto no 16.090/1994, os quais não utilizam a área construída como critério de apuração para imóveis não residenciais, inexistindo ilegalidade em sua cobrança nesse aspecto.
8. A jurisprudência local é pacífica no sentido de que, constatado erro na apuração da área construída, o contribuinte possui direito subjetivo à retificação da base de cálculo do tributo e, se for o caso, à restituição do indébito.
9. A sentença foi proferida sem a devida produção da prova pericial requerida pela parte autora, sob o fundamento equivocado de que a aferição técnica seria desnecessária.
10. A realização de perícia judicial mostra-se imprescindível para a apuração fática da área construída, elementos essenciais à definição da base de cálculo do IPTU.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A utilização de georreferenciamento como critério de aferição da área construída para fins de lançamento do IPTU deve observar a individualidade dos imóveis, sendo vedada a atribuição idêntica da metragem edificada a múltiplas inscrições.
2. A ausência de produção de prova pericial em contexto de controvérsia fática relevante sobre a metragem construída implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
3. Detectado erro na avaliação do imóvel, o contribuinte tem direito subjetivo à retificação da base de cálculo do tributo.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CTN, arts. 32 e 33; CPC, arts. 17, 85, § 11, 369 e 370; Decreto no 28.445/2007, art. 13; Lei Distrital no 6.945/1981, art. 4o; Decreto no 16.090/1994.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1957404, 0701952-10.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025; TJDFT, Acórdão 1382270, 0707652-40.2019.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03/11/2021; TJDFT, Acórdão 1655362, 0705516-65.2022.8.07.0018, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 31/01/2023; TJDFT, Acórdão 1286419, 0728519-60.2019.8.07.0016, Rel. Juiz Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, j. 30/09/2020.